Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743450-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JESSICA RAQUEL VIEIRA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível a unificação das penas de reclusão e detenção quando àquela for fixado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, uma vez que o cumprimento da detenção somente poderá ter início nos regimes semiaberto e aberto. 2. A interpretação do artigo 111 da Lei de Execução Penal deve ser realizada em concomitância com os artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal, cuja interpretação não pode ser extensiva, principalmente quando prejudicar o condenado. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 111 da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie e, portanto, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento na unificação realizada pelos Juízo das Execuções Penais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003